Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por PAOLA DE SOUZA PINTO em face de Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704983-21.2022.8.07.0014, que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado da reclamante, não acolheu o pedido de restituição das quantias descontadas da sua conta corrente, mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, réu na referida demanda e ora parte interessada. A reclamante alega que, na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal com o fim de obter provimento jurisdicional para (i) declarar a ilegalidade na retenção de seu salário; (ii) condenar o banco a devolver-lhe a integralidade do seu salário, ou, subsidiariamente, que fosse limitada a retenção havida, e (iii) condenar o banco a pagar-lhe indenização por danos morais. Consigna que a sentença julgou improcedentes tais pedidos, sendo objeto de recurso inominado ao qual foi dado parcial provimento pela Turma Recursal, reconhecendo-se a antijuridicidade da conduta do banco em reter seu salário, sem autorização legal e contratual, contudo, apesar de afirmada a ilegalidade da referida medida, o órgão recursal não determinou a devolução das quantias retidas da sua conta corrente, ao fundamento de que esses valores seriam devidos pela reclamante. Considera que o julgado reclamado teria violado a dicção de precedente repetitivo da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, plasmado no Tema 1.085, em que firmada a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Aponta que é incontroverso no caso dos autos que não há autorização para débito de seu salário relativo à operação que ensejou sua retenção pelo banco, porquanto o contrato apresentado pelo banco “possibilita apenas o débito em conta corrente, salário ou de pagamento do valor total, mínimo ou parcial da fatura [de cartão de crédito] vencida há mais de dez dias”, sendo esses os mesmos fundamentos empregados pelo acórdão reclamado. Faz considerações sobre o cancelamento da Súmula no 603/STJ, que vedava qualquer desconto pelo banco, excluído o empréstimo consignado, verbete cujo sentido material teria sido preservado, bem como distingue a sua situação daquele objeto da discussão no REsp n. 1.555.722/SP, no bojo do qual houvera o cancelamento da aludida súmula, aduzindo que, no caso da reclamante tratado na demanda de origem, não se trataria de parcela de empréstimo, mas de retenção integral do seu salário pelo banco, sem autorização do correntista ou determinação judicial, o que representaria verdadeiro exercício de autotutela pela instituição financeira, substituindo ao Poder Judiciário, o que não poderia prevalecer, ainda que exista dívida da reclamante junto à instituição financeira recorrida na demanda de origem. Requer que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça; que seja concedida tutela de urgência para suspender o processo de referência até o julgamento de mérito da presente reclamação, evitando-se o seu trânsito em julgado e que, ao final, seja julgada procedente, para que “seja cassado o acórdão impugnado, no tocante à restituição do salário da Reclamante, determinando-se que seja realizado novo julgamento da questão, observando-se o Tema 1.085/STJ quanto à necessidade de se restituir à Autora a verba salarial que fora bloqueada”. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, em vista da declaração de hipossuficiência de ID 50041857, p. 21 e dos demais documentos juntados aos autos, especialmente os de ID 50041857, p. 23-35, com fundamento no art. 98 e §3o do art. 99, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECLAMANTE. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, com esteio em alegada violação de precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), a reclamante postula a concessão de tutela de urgência para suspender o curso do processo de origem até o julgamento de mérito da presente reclamação. Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado o precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, e apresentada a decisão reclamada, que, em tese, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, admito o processamento da presente reclamação e passo à análise perfunctória de seu mérito, adstrita à verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência pretendida, cujo escopo, como dito, é suspender o trâmite do processo de referência, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), havendo possibilidade de dano irreparável. Como vimos no relatório, a decisão reclamada está plasmada em Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que deduzira face ao BRB Banco de Brasília S.A., acolheu parcialmente a irresignação, negando-a, todavia, em relação ao pedido de restituição das quantias descontadas da conta corrente da reclamante. Importante a transcrição da ementa do Acórdão reclamado (Acórdão no 1682200), que foi indicado pela reclamante na inicial e consta no ID 50041857, p. 396-398: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO NO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora, bem como em restituir valores descontados e em pagar indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Ausência de autorização. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). A autora é devedora do banco réu em razão de débitos decorrentes da celebração de contrato de mútuo bancário e de contrato de cartão de crédito. O contrato juntado pelo réu não tem previsão da possibilidade de se efetuar os descontos das parcelas do empréstimo na conta da autora. De acordo com a cláusula 7 do contrato de ID 43212688, foi autorizado ao réu “debitar na conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, mantida no BRB Banco de Brasília S.A., o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de 10 (dez) dias.” A referida cláusula não se estende a contratos de mútuo firmados pela autora com a instituição financeira. Ao utilizar o termo “fatura”, a cláusula faz referência, de forma clara, apenas a descontos decorrentes de dívida de cartão de crédito, o que não abrange outros empréstimos firmados pela autora, notadamente quando contratados em data posterior. Por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). O banco réu não comprovou que, em relação ao contrato de mútuo firmado pela autora, havia cláusula expressa que permitisse o desconto em sua conta bancária. Apesar de a autora ser devedora de dívida de cartão de crédito, não houve comprovação de que os descontos em sua conta corrente foram exclusivamente em virtude dessas dívidas. Pelo contrário. Os documentos do processo indicam que os descontos são referentes a dívidas contraídas a título de empréstimo pessoal (ID 43212664). Conforme se extrai do documento de ID 43212687, a autora contratou o empréstimo em 19/03/2020, por meio eletrônico, pelo que caberia ao banco réu demonstrar que informou à autora acerca da possibilidade de se efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, o banco praticou ato ilícito ao efetuar descontos na conta corrente da autora sem que houvesse autorização, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados. Assim, é cabível a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na conta corrente da autora que não sejam relacionados a dívidas de cartão de crédito decorrentes do contrato de ID 43212688, sob pena de multa. 4 – Repetição de indébito. Inviabilidade. A autora comprovou que o banco réu descontou de seus vencimentos a quantia de R$ 3.023,60 (ID 43212662). A despeito da ilegitimidade da cobrança, ante a ausência de autorização expressa, o pagamento era devido pela autora, tendo em vista que se encontrava em débito em virtude de contrato de mútuo. Desse modo, não é cabível a repetição dos valores. 5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A retenção da totalidade dos vencimentos da autora, sem que houvesse autorização prevista em contrato, é situação que causa insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos da personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais. Ademais, há demonstração de que a requerente deixou de arcar com despesas essenciais em razão dos descontos indevidos realizados pelo réu, circunstância que viola os direitos da personalidade. Cabível, portanto, indenização por danos morais. 6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), fixa-se em R$ 2.000,00 o valor da indenização, quantia que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para: a) determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta corrente/salário da autora que não sejam relacionados a dívidas de cartão de crédito decorrentes do contrato de ID 43212688 ou de outro contrato com autorização expressa, sob pena de multa; b) condenar o réu a pagar à autora R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento. 7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. (Acrescentados grifos) Ocorre que, em resposta aos embargos de declaração opostos pela reclamante (ID 50041857, p. 405-411), fato não mencionado na inicial, o Acórdão acima transcrito foi integrado pelo Acórdão no 1729671, que assim consignou (ID 5041857, p. 420-421): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID 45936334). 2. Os embargos foram opostos sob o fundamento de que o Acórdão no 1682200 (ID 45358496) foi contraditório, pois declarou que o banco réu praticou ato ilícito ao efetuar descontos na conta da autora, entretanto, entendeu não ser possível a devolução dos valores retidos pelo fato de haver valores devidos pela autora/embargante, razão pela qual entendeu dever ser conhecidos e providos, com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, com julgamento procedente, também, do pedido de devolução da verba salarial retida pelo réu. 3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria. 4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. 6. No caso vertente, observa-se que a insurgência da embargante por entender que a quantia de R$ 3.023,60, (três mil e vinte e três reais e sessenta centavos), retida pelo banco réu, deve ser devolvida à parte autora. 7. O item 4. do referido acórdão, considerou a inviabilidade da repetição de indébito da referida quantia de R$ 3.023,60, apesar de ilegítima a cobrança pela falta de autorização expressa, pelo fato de a autora encontrar-se em débito em virtude de contrato de mútuo, sendo o pagamento devido. Assim, como a autora afirmou que procedeu à renegociação da dívida com o requerido e, após a apresentação da contestação, no momento oportunizado à parte autora para se manifestar, não houve qualquer questionamento por parte dela acerca da readequação do valor devido e possível questionamento em relação ao valor de R$ 3.023,60 ter sido considerado ou não quando da renegociação da dívida, por certo que, neste acordo promovido entre as partes, o valor que pretende ser devolvido foi considerado no cálculo do valor devido e debitado do total da dívida e promovido o parcelamento do saldo. 8. Assim, não há que se falar em devolução de valores, uma vez que, como houve renegociação de dívida com a parte requerida, certamente, neste acordo, o valor em questão (R$ 3.023,60), foi debitado do total devido pela autora e promovido o parcelamento da dívida. Desta forma, não há que se falar em qualquer devolução à parte embargante. 9. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada. 10. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acrescentados grifos) Portanto, o julgado que respondeu aos embargos de declaração opostos pela reclamante também integra o julgado reclamado. De outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelos julgados reclamados está materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos, em que se adotou a tese segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conforme já vimos, a reclamante afirma que os julgados reclamados, embora tenham reconhecido a antijuridicidade da medida adotada pelo banco, ao não acolherem o pedido de restituição da quantia que havia sido debitada da sua conta corrente, violaram a tese acima transcrita. Contudo, não é isso que se verifica do cotejo dos Acórdãos reclamados com a decisão paradigmática firmada no Tema repetitivo no 1.085. O Acórdão reclamado, como se nota da transcrição acima, fez expressa referência ao referido precedente obrigatório do Colendo Superior Tribunal de Justiça, utilizando-o como fundamento para acolher parcialmente o pedido da reclamante (item 3 da primeira ementa), em sede de recurso inominado, tendo reformado a sentença que julgara improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial da demanda de origem, de modo que fora determinado que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta corrente/salário da reclamante, que não sejam relacionados a dívidas de cartão de crédito decorrentes do contrato que especificou, ou de outro contrato com autorização expressa, sob pena de multa, bem como condenou o banco a pagar indenização a título de danos morais (item 6 da primeira ementa). Observe-se que o não acolhimento total das pretensões da reclamante, tendo em vista a rejeição do pedido de restituição das quantias já descontadas de sua conta corrente, recebeu substantiva fundamentação e tal compreensão do julgado reclamado não representa qualquer afronta à tese firmada no Tema 1.085, no qual não há determinação alguma de obrigatória devolução das quantias debitadas indevidamente, isso porque se trata de circunstância lateral cuja apreciação demanda a análise de cada caso concreto, como ocorrido no processo em questão. Ademais, ainda que houvesse essa determinação expressa na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as razões adotadas pela Turma Recursal para o não acolhimento do pedido de restituição dos valores debitados da conta da reclamante poderiam constituir fator de distinguishing, suficientes a afastar, no ponto, a aplicação da tese, porquanto ressaltou-se que houve renegociação da dívida entre as partes, sendo as quantias já debitadas consideradas como adimplemento de parte do débito, parcelando-se o restante (itens 7 e 8 da segunda ementa). Eventual inconformismo da reclamante quanto a esse fundamento, sobre o qual sequer se demonstrou ter havido insurgência apresentada no órgão jurisdicional reclamado, não pode ser deduzido em sede de reclamação, a qual não se presta a promover correção de eventual erro de julgamento, com reanálise do acervo fático-probatório da demanda de origem. A esse propósito, cabe lembrar que a reclamação é instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta colenda Câmara: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada. (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 3 - Nos precedentes que deram ensejo à Súmula no 479 do STJ, em momento algum, a Corte Cidadã afirmou que as Instituições Financeiras detivessem responsabilidade orientada pela teoria integral em casos de fraudes bancárias. Ao revés, estabeleceu haver, em hipóteses tais, responsabilidade objetiva na modalidade risco-proveito, o que não obsta que, a depender das circunstâncias fáticas próprias de cada situação, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, por conseguinte, do próprio dever indenizatório. 4 - No acórdão reclamado, o colegiado Turmário - instância competente para se debruçar com profundidade sobre o acervo fático - entendeu que o ato lesivo decorrera de ação culposa exclusiva do consumidor, que movimentara, sponte propria e sem a devida diligência, valores de expressiva monta (provenientes de crédito na modalidade cheque especial) sem se ater ao fato de que ainda havia quantias bloqueadas em sua conta bancária. Dessa forma, diante das peculiaridades fáticas que julgou estarem presentes no caso concreto, afastou a responsabilidade civil da Instituição Financeira, porquanto constatara o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço. 5 - Inexiste ofensa ao apontado enunciado sumular porquanto a Turma Recursal, orientada na leitura das provas dos autos e mediante decisão regularmente fundamentada, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática subjacente à causa então sob julgamento e a hipótese de incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 479 da Corte Cidadã, por meio do qual chegou à conclusão de que, uma vez rompido o nexo de causalidade, consequentemente restara fulminada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira. Reclamação rejeitada. (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) (Grifos nossos) Diante desse cenário, não há probabilidade do direito invocado pela reclamante, tampouco na origem, como decorrência dos efeitos do Acórdão reclamado, existe circunstância apta a desencadear qualquer dano irreparável à reclamante. Além disso, se o pedido de tutela de urgência para suspender o trâmite processual tem o fim de evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado, a medida vindicada não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência” (STF, Rcl 509, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Oficie-se ao Juízo Reclamado dando ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC.